Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751425-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS ALBERTO PEREIRA, CLAUDIO LUIZ PEREIRA AGRAVADO: CRISTIANE PEREIRA DE BARROS RÉU ESPÓLIO DE: RAMOLINO TEOTONIO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clóvis Alberto Pereira e Cláudio Luiz Pereira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0756992-80.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente os requerimentos formulados por eles para deferir as pesquisas de bens em nome do inventariado por meio dos sistemas informatizados (id 217452747 dos autos originários). Alegam que o art. 227, § 6o, da Constituição Federal garante a igualdade absoluta entre os filhos e não admite qualquer distinção. Explicam que os filhos devem receber tratamento igualitário formal e materialmente. Sustentam que a doação realizada pelos pais aos filhos com a exclusão de um ou mais herdeiros configura-se adiantamento de legítima. Mencionam os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil. Defendem que os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados a conferir o valor das doações que dele em vida receberam para igualar as legítimas sob pena de sonegação. Acrescentam que o herdeiro que sonegar bens da herança perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Argumentam que a pena de sonegados pode ser requerida somente em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Citam os arts. 538 e 541 do Código Civil. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Afirmam que o valor de R$ 255.447,82 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) recebido por Cristiane Pereira de Barros, como única beneficiária do Plano de Previdência Privada de Ramolino Teotônio Pereira, deve ser reconhecido como adiantamento de legítima. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66835981). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados não foram demonstrados. Clóvis Alberto Pereira e Cláudio Luiz Pereira limitaram-se a formular o requerimento para que o agravo de instrumento seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo ao final do recurso. Não apresentaram qualquer fundamentação quanto à existência dos pressupostos do risco de dano e da probabilidade de provimento recursal no caso concreto a justificar a concessão excepcional do efeito suspensivo. A ausência de demonstração dos pressupostos referidos impede o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Cristiane Pereira de Barros para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator